Tribunal: TJMT
Processo: 0015870-11.2014.8.11.0003
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015870-11.2014.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[BELLUNO LOGISTICA E TRANPORTES LTDA (EMBARGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE — NATUREZA JURÍDICA – SOCIEDADE LTDA - JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – INCOMPETÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para corrigir erro material.

2. Pessoa Jurídica – Sociedade Limitada, não faz parte do rol taxativo daqueles que podem figurar no polo ativo dos processos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

3. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão (Id. 7606733), que à vista do IRDR n. 85560/2016, declarou a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça, e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal.

O Embargante nas razões recursais sustenta a existência de omissão no
decisum
embargado, vez que a ação foi ajuizada por Pessoa Jurídica – Sociedade Limitada, que não apresenta o porte de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), não estando incluso no rol previsto o art. 5º, inciso I da Lei 12.153/2009 (Id. 8093188).

O Embargado apresentou contrarrazões ao recurso, requerendo o acolhimento dos embargos de declaração (Id. 8239562).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos visando sanar suposta omissão no
decisum
embargado que reconheceu a incompetência absoluta desta Corte de Justiça para julgar ação originária, pelo fato do valor da causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal.

A omissão apontada pelo embargante reside no fato da parte autora ser Pessoa Jurídica – Sociedade Limitada, a qual não pode ser parte no Juizado Especial da Fazenda Pública, e, por isso, a competência para julgar o recurso é deste Tribunal.

Como se sabe, os embargos de declaração visam aperfeiçoar a decisão judicial, de modo a torná-la mais clara e completa, razão pela qual, os aclaratórios cabem quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, objetiva a correção de erro material, nos termos do que prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

No caso em pauta, tenho que merece acolhimento o pedido do embargante.

A Lei nº 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, assim disciplina:

Art. 2.º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

[...]

Art. 5.º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I –
como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

[...]

Art. 27. Aplica-se subsidiariamente o disposto nas Leis nos 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001 .

Observa-se, pois, que as Sociedades Limitadas não fazem parte do rol taxativo daqueles que podem figurar no polo ativo dos processos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Sobre o assunto destaco a jurisprudência:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO ANULATÓRIA — VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — IRRELEVÂNCIA — PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE — NATUREZA JURÍDICA – SOCIEDADE LTDA — IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA — COMPETÊNCIA.
Para fixação de competência, é irrelevante o valor da causa, visto que a empresa de grande porte não está entre as pessoas jurídicas legitimadas para demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei nº 12.153, 22 de dezembro de 2009, artigo 5º, I); logo, compete ao Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública processar e julgar. Conflito julgado procedente. (CC 137242/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2017, Publicado no DJE 14/07/2017).

Desse modo, em análise perfunctória, tem-se que a Sociedade Limitada, ora embargada,

não se enquadra em uma das situações previstas no art. 5º, I, da Lei nº 12.153/2009.

Assim, ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, a fim de manter a competência desse Tribunal para processar e julgar o Recurso de Apelação.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021